Tribunal: TJDFT
Processo: 0738855-98.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0738855-98.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. AGRAVADO: ILEOMAR RODRIGUES DE AVILA, M1 COMERCIO E SERVICOS DE GESSO LTDA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo BRB BANCO DE BRASILIA S.A. contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, nos autos do processo n.o 0749449-08.2023.8.07.0001, acolheu a impugnação e determinou a liberação da penhora realizada, no importe de R$ 31.278,07, em favor da parte ré/agravada. Em suas razões recursais, afirma a agravante que a jurisprudência vem mitigando a visão absoluta da regra de impenhorabilidade das verbas salariais ou verbais de empresas, deferindo tal penhora quando o valor alvo da constrição não abalar a dignidade humana dos devedores, permitindo sua existência de forma digna, como no caso em tela. Aduz que o valor bloqueado via SISBAJUD não compromete o funcionamento da empresa, pois no mês de maio o agravado recebeu em sua conta recursos que somados perfazem a quantia de mais de R$ 160.000,00 (cento e sessenta mil reais), conforme comprovam os lançamentos a crédito no extrato id n.o 202487407 dos autos originários, sendo que a folha de pagamento de pessoal referente ao mês de abril era de R$109.086,47 no total. Assim, sustenta que a penhora realizada por meio do SISBAJUD não compromete o desenvolvimento das atividades comerciais da empresa agravada e nem ofende o princípio da preservação da empresa. Nesse cenário, requer a concessão da liminar para que sejam suspensos os efeitos da decisão do juízo de primeiro grau até o julgamento do mérito do presente agravo de instrumento. No mérito, pleiteia a confirmação da liminar para que seja mantido o bloqueio dos ativos financeiros do executado M1 COM E SERVICOS DE GESSO LTDA. Subsidiariamente, caso se considere que o percentual requerido é excessivo e pode atingir a dignidade da executada ou de sua família, o que admite-se por amor ao debate, requer que seja deferido a medida em percentual de pelo menos 30% dos valores bloqueados dos ativos financeiros do executado M1 COM E SERVICOS DE GESSO LTDA, via SISBAJUD, ou outro percentual que entenda razoável. Preparo recolhido (ID n.o 64062320 - Pág. 1/2). É o relatório. DECIDO. A concessão de antecipação da tutela recursal ou de efeito suspensivo ao agravo de instrumento está condicionada à existência de risco de lesão grave proveniente da decisão interlocutória agravada e à relevância da fundamentação deduzida, isto é, na probabilidade do direito alegado. O art. 1.019, I, do CPC, estabelece que “recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 05 (cinco) dias, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Da análise dos autos, vislumbro os requisitos autorizadores para a concessão do efeito suspensivo ao recurso. O art. 831 do CPC dispõe a respeito da constrição de bens denominada penhora, ao qual deverá recair sobre tantos bens quantos bastem para o pagamento do principal atualizado, dos juros, das custas e dos honorários advocatícios”. Os bens do devedor, via de regra, estão sujeitos à execução. O art. 835 do Código de Processo Civil dispõe sobre a ordem preferencial da penhora: “Art. 835. A penhora observará, preferencialmente, a seguinte ordem: I - dinheiro, em espécie ou em depósito ou aplicação em instituição financeira; II - títulos da dívida pública da União, dos Estados e do Distrito Federal com cotação em mercado; III - títulos e valores mobiliários com cotação em mercado; IV - veículos de via terrestre; V - bens imóveis; VI - bens móveis em geral; VII - semoventes; VIII - navios e aeronaves; IX - ações e quotas de sociedades simples e empresárias; X - percentual do faturamento de empresa devedora; XI - pedras e metais preciosos; XII - direitos aquisitivos derivados de promessa de compra e venda e de alienação fiduciária em garantia; XIII - outros direitos.” Contudo, o art. 833 estabelece situações excepcionais para a mitigação da penhorabilidade, sendo uma dessas hipóteses a existência de valores na quantia de até 40 salários mínimos em caderneta de poupança. Vejamos: “Art. 833. São impenhoráveis: X - a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos.” Ou seja, não há qualquer dúvida em relação a impenhorabilidade de valores depositados em conta poupança no montante inferior a 40 (quarenta) salários mínimos. Esse regramento visa proteger a caderneta de poupança, com o objetivo de formar economia como forma de garantia e segurança do devedor. Adotando a mesma lógica, este Tribunal já entendeu em casos semelhantes que tais verbas são impenhoráveis mesmo estando em conta corrente, desde que demonstrada ser a única reserva financeira do devedor e não estando comprovada má-fé: “PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. VALORES DEPOSITADOS EM CONTA CORRENTE INFERIORES A 40 SALÁRIOS MÍNIMOS. INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA. REGRA DA IMPENHORABILIDADE PREVISTA NO ART 833, X, DO CPC. ÚNICA RESERVA EM NOME DO DEVEDOR. 1. A regra da impenhorabilidade de valores depositados em conta poupança, inferiores a 40 (quarenta) salários mínimos é aplicável também à importância depositada em conta corrente, desde que a única reserva monetária em nome do devedor. Precedentes. 2. Negou-se provimento ao recurso.” (Acórdão 1691172, 07415006720228070000, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 19/4/2023, publicado no DJE: 12/5/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, podem ser considerados impenhoráveis também os valores depositados em conta corrente, desde que demonstrado o seu caráter de reserva financeira ou ainda quando a penhora inviabilizar a continuação do desenvolvimento da atividade empresária. Na hipótese dos autos, em análise sumária, verifica-se a probabilidade do direito do exequente já que houve a penhora de ativos financeiros realizada em 30/5/2024, no valor de R$ 31.278,07, em conta bancária mantida pela empresa executada perante a Caixa Econômica Federal, mas não há prova efetiva de que a manutenção da constrição irá inviabilizar as atividades empresariais, pois ao longo desses quase 04 (quatro) meses a empresa continua funcionando. Portanto, o risco de dano irreparável também resta evidenciado para o credor, já que o Juízo a quo determinou o desbloqueio dos valores em favor do executado sob o fundamento de aplicação do princípio da preservação da empresa. Destarte, em análise sumária entendo que não restou demonstrada a impenhorabilidade dos valores constritos, razão pela qual tenho que a decisão vergastada deve ser suspensa até o estabelecimento do contraditório e o julgamento do mérito do presente agravo de instrumento. Assim, em análise sumária, presentes a probabilidade do direito do agravante e o perigo de dano de difícil reparação, ante a determinação de levantamento dos valores penhorados em favor do executado, concedo o efeito suspensivo ao recurso. Ante o exposto, DEFIRO o EFEITO SUSPENSIVO ao agravo de instrumento, determinando que a decisão de primeiro grau fique suspensa até o julgamento do mérito do presente agravo de instrumento ou ulterior decisão judicial. Comunique-se ao Juízo a quo dos termos da presente decisão, dispensando as informações. Intime-se a parte agravada para se manifestar no prazo legal. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO Desembargador